Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0701006-02.2018.8.07.0001 DECISÃO A parte ré interpôs apelação e formulou requerimento de gratuidade de justiça. Ato contínuo, os apelados apresentaram contrarrazões[1], impugnando a concessão do benefício porque o apelante é servidor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, desde 18 de setembro de 1997, cuja remuneração mensal alcança patamar de R$ 13.412,27. Acrescentam que a parte é proprietária de unidade imobiliária situada em Águas Claras, devendo auferir renda complementar de aluguel, uma vez que a presente demanda trata de cobrança dos locatícios relativos ao imóvel em que o apelante atualmente reside, localizado na SQN 315, Bloco H, apartamento 301. Instado sobre a impugnação e integralidade dos elementos trazidos aos autos pelas partes adversárias[2], o apelante[3] indica o valor no seu contracheque de R$ 11.861,47. Anota despesas consubstanciadas em faturas de cartão de crédito e em gastos relativos ao condomínio, bem como salienta que o imóvel de Águas Claras foi adquirido com recursos do FGTS. Suscita a responsabilidade de todos os proprietários do imóvel em litígio sobre o pagamento de taxas extras incidentes. Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Por outro lado, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural[4] goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ocorre que essa presunção não é absoluta[5], admitindo, portanto, prova em contrário. No caso, a insuficiência financeira não possui lastro em prova documental[6], haja vista a declaração de que o apelante aufere renda média bruta no valor de R$ 20.660,63, e líquida de R$ 11.861,47[7], evidenciando a falta de pressuposto legal para sua concessão. Os rendimentos líquidos da parte extrapolam o décuplo do salário mínimo vigente, o que vai de encontro à capacidade financeira fragilizada, segundo o entendimento majoritário deste Colegiado (Ac. 993328 e 1009549). Ademais, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do cumprimento ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC[8]. Isso porque as faturas no cartão de crédito[9] aliadas à despesa condominial não demonstram o comprometimento sequer de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais. Não fosse o bastante, a parte silencia quanto à suposta percepção de rendimentos complementares decorrentes da aquisição de imóvel diverso. Neste quadro, a existência de elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração enseja o indeferimento da gratuidade de justiça, à míngua de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e determino ao apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10544579. [2] Id. 13826088. [3] Id. 14070074. [4] Id. 10544570. [5] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [6] Id. 9667986. [7] Id. 14070088. [8] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [9] Id. 14070077, 14070078, 14070079, 14070087, 14070088 e 14070089.